Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733381-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VANESSA DE SOUZA HACON RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal apresentada por VANESSA DE SOUZA HACON em face de decisão proferida pela d. Juiz de Direito da 2a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de Medidas Protetivas de Urgência em favor da reclamante. A reclamante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita em consonância com o art. 28, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Intimada a juntar provas da hipossuficiência (ID. 62826674), a reclamante juntou petição alegando que, sendo a Reclamante vítima de violência doméstica e/ou familiar, o art. 28 da Lei no 11.340/06 assegura a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça em razão da presunção de hipossuficiência de recursos, e anexou documentos (ID. 62860419). É o relatório. Decido. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015 estabelece os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Essas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza declarada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. O artigo 28 da Lei no 11.340/06 dispõe que: Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Extrai-se do referido texto legal que a Assistência Judiciária é garantida nos termos da lei. Logo, devem ser cumpridos os requisitos legais para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. LEI 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.2. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC. 2. Segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o TJDFT é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas. 3. Se a parte não é hipossuficiente economicamente, a gratuidade não pode ser concedida a pretexto de isentar-lhe do risco da sucumbência, pois os honorários constituem direito do advogado (art. 85, §14, CPC) e devem ser ponderados na decisão da parte ao ingressar com a demanda. 4. A assistência judiciária gratuita garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não se confunde com o conceito de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1857345, 07073360820248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Desse modo, a alegação constante da petição de Id 44377353 de que o art. 28 da Lei 11.340/06 assegura gratuidade de justiça à mulher vítima de violência doméstica carece de fundamento jurídico, incorrendo em equívoco, data venia. Com efeito, o que assegura o art. 28 da Lei 11.340/06 é assistência judiciária gratuita em sede policial e judicial, nos termos da lei, a saber: Lei 1060/50. No caso, entretanto, essa garantia, à toda evidência, não se mostra necessária, uma vez que a reclamante está representada por advogada constituída, conforme procuração de Id 44139184. Ademais, ainda que a il. Advogada da reclamante tenha, por equívoco, confundido assistência judiciária gratuita com gratuidade de justiça, a isenção do recolhimento do preparo de todo modo não seria aplicável na espécie. A uma porque a il. Advogada não formulou pedido de gratuidade de justiça, como determina o art. 99, caput, do CPC; e duas, porque do que consta, a reclamante é ocupante do cargo público de advogada da União, com residência na Asa Sul, permitindo assim presumir, salvo prova em contrário, que pode arcar com o pagamento do módico valor do preparo exigido neste Tribunal, menos de R$ 20,00 (vinte reais), sem prejuízo do sustento próprio e da família. (TJ-DF 07071380520238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023 – DECISÃO MONOCRÁTICA) No caso dos autos, as provas juntadas pela reclamante não permitem concluir pela alegada miserabilidade. Isso porque, apesar do extenso rol de documentos relacionados às despesas, como contratos de honorários advocatícios nos valores de R$ 6.000,00 (ID. 62860426), R$ 5.000,00 (ID. 62860426) e R$ 7.394,20 (ID. 62860426), plano de saúde (ID. 62860420 – P. 2), notas fiscais de tratamento de saúde (ID. 62860420 – Ps. 3/11), extratos de despesas mensais no valor de R$ 9.596,00 (ID. 62860421), comprovantes de pagamento de diarista (ID. 62860422), mensalidade de clube (ID. 62860423), IPVA (ID. 62860424), pagamento de internet e serviços de assinatura de TV (ID. 62860425), mensalidades de atividades extracurriculares infantis (ID. 62860428 – P. 3), aluguel (ID. 62860430), notas de supermercado (ID. 62860439), não há informações precisas sobre a renda auferida pela reclamante. A reclamante juntou um comprovante de renda referente à Bolsa Extensão no valor de R$ 7.000,00, recebida entre o período de outubro/2023 até julho/2024 (ID. 62860410), e o comprovante da pensão alimentícia do filho menor, no valor de R$ 2.800,00 (ID. 62860411). Ainda, extrai-se dos autos principais que a reclamante mora no Lago Norte, tem doutorado, é fluente em 05 idiomas, professora, pesquisadora e pós-doutora na UnB (ID. 205591529 - Pág. 3 - autos no 0765731-42.2024.8.07.0016), mas não há referência nos autos quanto à renda auferida pelo magistério. O filho menor estuda em escola particular (Escola da Árvore). Não há nos autos a declaração de imposto de renda ou extratos bancários. Nesse contexto, analisando as informações trazidas aos autos, não é possível concluir que as despesas da reclamante superam suas receitas, ou que o recolhimento do preparo prejudicará a sua subsistência, pois não está clara qual é exatamente a sua renda. Acrescente-se que, não obstante a declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais, consoante já explicitado, essa deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço. Nesse contexto, ausente a efetiva demonstração da condição econômica da reclamante, não se pode inferir o comprometimento de sua subsistência em virtude de efetuar o pagamento das custas processuais. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a reclamante para recolher em dois dias o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 19:15:10. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador